Tribunal: TJSP
Processo: 1000969-82.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação indenizatória - Reajustes por sinistralidade – Contrato coletivo - Reajuste que independe de autorização da ANS e não se submete aos percentuais por ela divulgados e autorizados para planos individuais e familiares, podendo seguir o aumento da sinistralidade verificado dentro do grupo segurado - Cláusula que prevê o reajuste é válida - Percentuais aplicados, entretanto,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação indenizatória - Reajustes por sinistralidade – Contrato coletivo - Reajuste que independe de autorização da ANS e não se submete aos percentuais por ela divulgados e autorizados para planos individuais e familiares, podendo seguir o aumento da sinistralidade verificado dentro do grupo segurado - Cláusula que prevê o reajuste é válida - Percentuais aplicados, entretanto, não justificados – Afastada a aplicação dos percentuais impugnados, substituindo-o por aquele da ANS para planos individuais e familiares no período – Determinada a devolução dos valores eventualmente pagos a maior, observada a prescrição trienal – Danos morais decorrentes da suspensão do plano de saúde no meses de outubro e novembro de 2014 – Inocorrência – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.